Tribunal: TJSP
Processo: 0009933-21.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Insatisfação defensiva quanto ao indeferimento da benesse – Decisão satisfatoriamente motivada – Ausência de requisito subjetivo – Agravante condenado a longeva pena pela prática de múltiplos crimes patrimoniais violentos, registrando falta disciplinar de natureza grave em seu prontuário – Inviável a transferência do agravante para regime

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Insatisfação defensiva quanto ao indeferimento da benesse – Decisão satisfatoriamente motivada – Ausência de requisito subjetivo – Agravante condenado a longeva pena pela prática de múltiplos crimes patrimoniais violentos, registrando falta disciplinar de natureza grave em seu prontuário – Inviável a transferência do agravante para regime mais brando, onde a vigilância e custodia são reduzidas – Ausência de mérito para gozar da benesse – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009933-21.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante CHRISTIAN WAGNER JANKOWIAK DA SILVA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009933-21.2020.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo
em
Execução
Penal
no
0009933-21.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente/DEECRIM UR5
Agravante: Christian Wagner Jankowiak da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Fabio Alexandre Marinelli Sola
Voto no 35206
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PROGRESSÃO DE
REGIME Insatisfação defensiva quanto ao indeferimento
da benesse
Decisão satisfatoriamente motivada

Ausência de requisito subjetivo Agravante condenado a
longeva pena pela prática de múltiplos crimes patrimoniais
violentos, registrando falta disciplinar de natureza grave
em seu prontuário Inviável a transferência do agravante
para regime mais brando, onde a vigilância e custodia são
reduzidas Ausência de mérito para gozar da benesse
Recurso desprovido.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução penal
interposto por Christian Wagner Jankowiak da Silva,
contra decisão que indeferiu pedido de progressão ao
regime aberto, ante o não preenchimento do requisito
subjetivo (fls. 33/34).
Sustenta o agravante, em apertada síntese,
ser inidônea a fundamentação apresentada pelo juízo a
quo para indeferimento da benesse, mormente porque os
requisitos legais encontram-se devidamente preenchidos
(fls. 03/08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009933-21.2020.8.26.0996 -Voto no
3
Contrariado o recurso (fls. 13/17), a decisão
foi mantida (fls. 18), tendo o ilustre Procurador de Justiça
Paulo do Amaral Souza opinado pelo desprovimento do
agravo (fls. 42/46).
É o relatório.
Inicialmente, convém anotar que o decisum
ora
hostilizado
de
forma
alguma
apresenta
fundamentação inidônea.
O nobre magistrado apresentou as razões que
o levaram a decidir, e o fez, embora de maneira sucinta,
pautado em critérios razoáveis, tanto que, conforme
doravante será exposto, sua decisão merece integral
confirmação.
Pois bem.
O agravante resgata pena de 21 anos e 04
meses de reclusão, pela prática de múltiplos roubos, com
término de cumprimento previsto para 02.11.2036, além
de já ter cometido infração disciplinar de natureza grave
(fls. 28/30).
Encontra-se preenchido o requisito objetivo,
sobre o qual não paira qualquer controvérsia.
A despeito disso, e, em que pese o atestado de
bom comportamento carcerário, o requisito subjetivo não
se verifica satisfeito, como bem registrado em primeiro
grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009933-21.2020.8.26.0996 -Voto no
4
É certo que a gravidade dos crimes pelos
quais responde o condenado, bem assim a longevidade
da pena, não podem, isoladamente considerados, obstar
a concessão do benefício buscado.
Por outro lado, tais circunstâncias devem,
sim, ser sopesadas pelo julgador em uma análise ampla e
prognóstica acerca da potencial periculosidade do
agravante, ainda mais quando se verifica reiteração
criminosa e o cometimento de falta(s) grave(s), ainda que
reabilitadas, demonstrando-se que se trata de indivíduo
avesso ao mais básico regramento carcerário.
Confiram-se, a propósito:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO Interposição visando
reforma da decisão que indeferiu o livramento
condicional
Alegação de preenchimento do
requisito subjetivo
IMPOSSIBILIDADE
Não
preenchimento do requisito subjetivo Pena de 19
anos, 3 meses e 15 dias, pela prática de dois
roubos qualificados e uma extorsão mediante
sequestro - Sentenciado que cometeu três faltas
graves, a última em 20/4/2015
Decisão
devidamente fundamentada - Deve o sentenciado
vivenciar
primeiro
o
regime
intermediário,
novamente
Análise do preenchimento do
requisito subjetivo é feita de maneira global e
não somente por um período, em que pese a
reabilitação
da
prática
das
faltas
disciplinares
Negado provimento ao agravo.”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009933-21.2020.8.26.0996 -Voto no
5
7008326-77.2016.8.26.0482; Relator (a): Ruy
Alberto Leme Cavalheiro; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente
Prudente - 2a. Vara das Execuções Criminais;
Data do Julgamento: 11/07/2017; Data de
Registro: 13/07/2017 Grifado).
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
RECURSO
DA
DEFESA.
Recurso
visando
à
concessão
do
livramento
condicional.

Motivação
idônea.
Decisão
calcada
em
aspectos
concretos.
Fundamentação adequada. Questão preliminar
superada.
Não preenchimento do requisito
subjetivo. Condenado por crime equiparado a
hediondo, o agravante praticou falta grave no
curso da execução. Apesar da reabilitação da
infração, a assimilação crítica e a absorção
da
terapêutica
penal
restam
duvidosas.
Princípio do in dubio pro societate. Negado
provimento.” (TJSP; Agravo de Execução Penal
7002649-66.2016.8.26.0482; Relator (a): Alcides
Malossi Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente -
1a. Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 15/12/2016; Data de Registro:
19/12/2016 Destacado).
O Superior Tribunal de Justiça trilha a
mesma senda, a exemplo do seguinte julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE
FALTAS GRAVES NO CURSO DA EXECUÇÃO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009933-21.2020.8.26.0996 -Voto no
6
PENA. COMPORTAMENTO
CARCERÁRIO
INSATISFATÓRIO.
AUSÊNCIA
DO
REQUISITO
SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO
PROVIMENTO.
1.
Consolidou-se
nesta
Corte
Superior de Justiça entendimento no sentido de
que, conquanto não interrompa a contagem do
prazo
para
fins
de
livramento
condicional
(Enunciado n. 441 da Súmula do STJ), a prática
de falta grave impede a concessão do aludido
benefício, por evidenciar a ausência do requisito
subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos
termos do art. 83, III, do Código Penal. 2. Hipótese
em que o apenado, durante a execução da
pena, praticou infrações disciplinares de natureza
grave
(
abandono
do
regime
semiaberto,
desrespeito e burla à vigilância, bem como posse
de lâmina de aço), razão pela qual não
implementado, efetivamente, o requisito subjetivo
para concessão da benesse. 3. Registre-se, por
oportuno, que, para a concessão do livramento
condicional o magistrado deve avaliar o efetivo
cumprimento do requisito subjetivo, não estando
adstrito ao atestado de bom comportamento
carcerário,
sob
pena
de
se
tornar
mero
homologador da manifestação do diretor do
estabelecimento
prisional.
Precedentes
desta
Corte. 4. Em hipótese similar, decidiu esta
Superior Corte de Justiça que a prática de faltas
graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da
progressão de regime. A circunstância de o
paciente
já
haver
se
reabilitado,
pela
passagem do tempo, desde o cometimento das
sobreditas faltas, não impede que se invoque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009933-21.2020.8.26.0996 -Voto no
7
o histórico de infrações praticadas no curso
da execução penal, como indicativo de mau
comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP,
Rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016)
5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC
593.224/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
18/08/2020, DJe 24/08/2020 Sem ênfase no
original).
Impossível, pois, promover um corte na
ordem dos eventos. Cego seria o apartamento dos fatos
que ensejaram as condenações e a respectivas penas.
Temerário seria simplesmente fadar ao esquecimento os
funestos eventos que resultaram na execução da
reprimenda.
São, pois, indissociáveis, ao menos para a
profunda e necessária análise do mérito à progressão de
regime.
Com
efeito,
segundo
constatado,
o
sentenciado demonstrou não ter aptidão suficiente para
ser progredido ao regime semiaberto, necessitando de
mais tempo de submissão ao meio fechado para melhor
assimilação da terapêutica penal.
Conclui-se, assim, que a r. decisão recorrida
mostra-se incensurável, devendo persistir por seus
próprios fundamentos.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto, nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009933-21.2020.8.26.0996 -Voto no
8
provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator